Tribunal: STF
Processo: HC 262607
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO QUE REPRODUZ NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA OS ARGUMENTOS CONSTANTES DE POSTULAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ATO QUE NÃO SE VINCULA A REQUERIMENTO DA DEFESA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] condenado pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (arts. 217-A, caput, c/c o art. 61, II, “f”, e 71, todos do Código Penal) e por fornecer bebida alcoólica a criança (art. 243 da Lei n. 8.069/1990), à pena de 27 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 5 anos de detenção e 400 dias-multa, em regime inicial fechado (e-STJ fls. 32/61). Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao recurso, reduzindo a reprimenda total para 9 anos e 4 meses de reclusão e absolvendo-o do crime previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) [...]”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendido reconhecimento da nulidade do julgamento da apelação criminal pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a impetração de habeas corpus que reproduz os argumentos constantes de postulação anterior.



    4. A concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que estabelecem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, à requerimentos da defesa.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.